Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017757-88.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEILA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 514.204.221-20 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:

1017757-88.2017.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

RECORRENTE:

KEILA DE OLIVEIRA MOURA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Prescrição afastada, haja vista a disposição de transição estabelecida pela Excelsa Corte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado, em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em FGTS de 2011 à 2015, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária não prescrito, compreendido de 06/06/2012 a 2015,

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório mínimo necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a parte recorrente busca o recolhimento do FGTS de todo o período laborado de 2011 à 2015, afastando-se a prescrição quinquenal.

Pois bem. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Ocorre que, além de sedimentar a questão a Excelsa Corte procedeu com a modulação dos efeitos, restando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

In casu
, o período objeto da presente demanda é de 2011 à 2015, portanto, antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, este ocorrido em 13/11/2014, o que implica na aplicação das regras de transição.

Desta feita, com o ingresso da ação ainda em junho de 2017, não se operou a prescrição, na medida em que, com a modulação dos efeitos, esta restou por postergada para 13/11/2019 – cinco anos a partir do julgamento.

Afastada a prescrição, alinhando ao decidido pela Suprema Corte, passo a análise do mérito.

Restou por incontroverso nos autos que, o Recorrente trabalhou para o ente Estado de Mato Grosso como servidor público temporário, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 2011 à 2015.

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município de Cuiabá, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao FGTS perquirido.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para
AFASTAR a prescrição,
com base no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, TEMA 608, e súmula 362 do TST, frente a modulação de efeitos;

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020